Tribunal: TJMT
Processo: 0002336-05.2015.8.11.0087
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002336-05.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAMUEL FELIX DA ROCHA - CPF: 101.093.821-53 (APELANTE), MOSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 513.946.346-68 (ADVOGADO), ROQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 411.154.651-04 (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), ANACLETO SANTIM (TERCEIRO INTERESSADO), CARMELINDA ALVES TEIXEIRA SANTIN - CPF: 344.732.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MORGANA FERNANDES DA SILVA - CPF: 037.201.961-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. BOA-FÉ DO TERCEIRO PRESUMIDA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por embargado contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por adquirente de imóvel objeto de penhora em ação de execução, sob fundamento de que restou demonstrada a boa-fé na aquisição do bem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral requerida;

(ii) saber se a alienação do imóvel caracterizou fraude à execução, à luz da ausência de registro da penhora e da má-fé do terceiro adquirente.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em elementos documentais suficientes à formação da convicção do magistrado, inexistindo controvérsia relevante de fato.

4. A ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel afasta, por si só, a presunção de fraude à execução, nos termos da Súmula 375 do STJ.

5. A boa-fé do adquirente presume-se, e não foi infirmada por qualquer elemento que evidenciasse ciência da execução ou má-fé na aquisição, ônus que incumbia ao embargado.

6. Demonstrada a aquisição mediante escritura pública e registro anterior à constrição judicial, inexiste fundamento jurídico para manutenção da penhora sobre bem adquirido por terceiro de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos apresentam elementos suficientes ao deslinde da controvérsia.

2. Não se configura fraude à execução quando ausente o registro da penhora na matrícula do imóvel e não comprovada a má-fé do terceiro adquirente."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SAMUEL FELIX DA ROCHA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Guarantã do Norte, nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”, movida
ROQUE RODRIGUES DA SILVA
em face CARMELINDA ALVES TEIXEIRA SANTIN, ANACLETO SANTIM e SAMUEL FELIX DA ROCHA.

Prolatada a sentença (ID 198226281):

“
Do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, determinando o cancelamento da restrição judicial do imóvel urbano correspondente ao lote n° 02, Quadra 34, com área de 560m2 devidamente matriculado sob o n° 1494, no Cartório de Registro de Imóveis de Guarantã do Norte-MT.

Condeno o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícias, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.”

Em suas razões recursais (ID no 271619871), o apelante
SAMUEL FELIX DA ROCHA
, suscita preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de ocorrência de
cerceamento de defesa
com o julgamento antecipado da lide teria tolhido direito a produção de provas quanto a comprovação ou não da condição de boa-fé do embargante no negócio.

No mérito, combateu os fundamentos da sentença de primeiro grau, sob a alegação da validade da ação execução, apensa, de título público de confissão de dívida com garantia hipotecária desde o ano de 1991 (autos de no 0001137-31.2004.8.11.0087), e que somente no ano de 2.010, terceiro comparece para alegar que adquiriu o bem imóvel.

Afirma que os executados ANACLETO SANTIM e sua mulher CARMELINDA ALVES TEIXEIRA SANTIM deram em garantia da dívida confessada, imóvel objeto destes embargos.

Alega que o imóvel foi vendido pela devedora CARMELINDA ALVES TEIXEIRA SANTIM, declarando ser separada judicialmente, desviando a verdade dos fatos e encobrindo a dívida e a obrigação que já tramitava em Juízo desde 1.991.

Aduz que o embargante/apelado ignorou o processo de execução em andamento, a averiguação da certeza de inexistência de pendências judiciais em andamento, o que segundo alega, retirou a presunção de boa-fé.

Assevera que a falta da inscrição da hipoteca no registro do imóvel não impede que fique configurada a fraude contra o credor realizada pela devedora.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os embargos de terceiro.

Contrarrazões apresentadas (ID. 271619876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
.

Analisando os autos, ao dar procedência à demanda o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas que constam nos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Compulsando os autos, constata-se tratar-se de controvérsia simples e pontual acerca dos fatos. O embargante pleiteia o cancelamento de restrição judicial incidente sobre imóvel urbano (Lote n.o 02, Quadra 34, com área de 560m2, matrícula n.o 1494, do Cartório de Registro de Imóveis de Guarantã do Norte-MT), sustentando ter agido de boa-fé na celebração do contrato de compra e venda do referido bem.

Dessa forma, revela-se desnecessária a produção de outras provas ao deslinde da lide, tendo em vista que os fatos encontram-se suficientemente demonstrados nos autos.

Assim, não se configura cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, especialmente quando a eventual produção probatória adicional pouco ou nada influenciaria no convencimento do juízo.

Nesse sentido destaca-se em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro (STJ-4a Turma, REsp. 3.047-ES- rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u. DJU 17.9.90, p. 9.514), que decidiu em situação similar:
"Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório
."

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Portanto, rejeito a preliminar. Passo a seguir, ao julgamento do mérito recursal.

Trata-se de
Embargos de Terceiro
opostos por
Roque Rodrigues da Silva
, sob alegação de que, nos autos da execução em apenso, foi determinada, em 2015, a penhora do imóvel urbano correspondente ao Lote n.o 02, Quadra 34, com área de 560m2, devidamente matriculado sob o n.o 1494, no Cartório de Registro de Imóveis de Guarantã do Norte-MT, por ter sido indicado como de propriedade da executada
Carmelinda Alves Teixeira Santin
.

Aduz o embargante que o referido lote foi adquirido de Carmelita Alves Teixeira, em 04/04/2010, com o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Alega ter adquirido o imóvel de boa-fé, uma vez que, conforme consulta à matrícula, não constava qualquer ônus, ou seja, estava livre e desembaraçado.

Requer em pedidos seja declarada lícita e de boa-fé a compra do imóvel realizado pelo embargante com levantamento da penhora sobre o bem.

O embargado apresentou contestação, alegando ser o exequente nos autos em apenso, desde 1991, em que busca a satisfação de crédito de título de confissão de dívida por
Anacleto Santim
e sua mulher
Carmelinda Alves Teixeira Santim
com garantia hipotecária.

O juízo
a quo
as razões do embargante julgou procedente os Embargos de Terceiro, sob o fundamento
: “(...); Em que pese ter esclarecido que a vendedora do imóvel fez desmembramento da matrícula em dois lotes, originando a matrícula 1494 em 03/03/2009, de modo irregular, alienando um imóvel dado em hipoteca e penhorado, fato é que a nova matrícula referia-se a um imóvel desembaraçado, não podendo o embargado ser conhecer de toda a situação, bem por isso não se pode presumir sua má-fé, uma vez que apenas a boa-fé se presume, devendo a má-fé ser comprovada.”

Insurge-se o embargado/exequente ante a sentença de primeiro grau.

Não obstante a alegação do embargado de que não foram produzidas provas suficientes à comprovação dos argumentos ventilados em embargos de terceiro, denota-se dos autos que o embargante demonstrou, por meio da escritura pública de compra e venda do imóvel (Lote 02, Quadra 34, área de 560m2, matrícula n.o 1494, CRI de Guarantã do Norte-MT),
sua condição de adquirente de boa-fé
.

Resta configurado, assim, o requisito previsto no art. 674 do Código de Processo Civil, pois à época do registro da escritura (ID. 170238880 e 170238881),
não havia qualquer restrição judicial incidente sobre o bem, o que, além de comprovar a propriedade, evidencia a boa-fé na aquisição
.

A toda evidência, o imóvel encontrava-se livre e desembaraçado, reforçando a boa-fé do embargante.

Nesse sentido:

“CIVIL E ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO. IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA. PENHORA JUDICIAL. AVERBAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DE FORMA TARDIA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Os embargos de terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida. II. Inexistindo registro da penhora sobre bem alienado a terceiro, incumbe ao exequente e embargado fazer a prova de que o terceiro tinha conhecimento da ação ou da constrição judicial, agindo, assim, de má-fé. III.
Não comprovada a má-fé do adquirente, deve ser presumida a sua boa-fé na aquisição do imóvel, sendo, por conseguinte, julgado procedentes os pedidos formulados em embargos de terceiros
.”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0694.15.000503-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2018, publicação da súmula em 22/05/2018).”

Ressalto que se não pode ignorar o fato da vendedora Carmelinda Alves Teixeira Santin possa ter alienado o imóvel para evitar a satisfação da execução, hipótese até mesmo plausível diante do fato da venda junto ao embargante ter ocorrido após a sua citação na execução.

Contudo, saliento que para a comprovação de eventual fraude a execução como alegado pelo recorrente a fim de se levar a efeito de ineficácia do negócio nestes autos, deve-se comprovar também a má-fé do comprador, e não somente presumido. Ônus de prova que competia ao embargado, mas que toda à vista, não se desincumbiu.

"PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ)
. 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5.
Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo
. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes." (REsp 956943/PR, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01/12/2014).

"APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - BEM IMÓVEL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Fraude à execução - Não caracterização - O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula no 375/STJ) - Apelados que adquiriam o imóvel mediante instrumento particular de cessão de direitos - Má-fé dos cessionários/apelados não demonstrada. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO." (Apelação Cível no 1004161-89.2019.8.26.0642, Relator Desembargador Sérgio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, julgado em 19/08/2021).

Por essa razão, deve-se prestigiar o terceiro adquirente de boa-fé, não havendo que se falar em fraude à execução na ausência de registro da penhora ou de prova inequívoca da má-fé.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte embargada para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025